Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Trata-se de Pedido de Reconsideração juntado pelo Autor/Embargante contra o v. acórdão – ID. no 46789832 –, proferido pela Eg. 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que preliminarmente não conheceu do segundo embargos de declaração opostos e rejeitou o primeiro recurso, nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. 1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Irresignado, o Embargante requer a reconsideração para que a decisão considere o segundo embargos de declaração opostos tempestivamente, tendo em vista o equívoco com o protocolo do primeiro recurso. É a suma dos fatos. Da análise dos autos, verifica-se que o v. acórdão é assente em dispor que em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, desconsidera-se o pedido de análise acerca do segundo embargos de declaração opostos, uma vez que com a oposição do primeiro, com protocolo em 27.04.2023, operou-se a preclusão consumativa. Entendimento que se alinha a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. SORO. ADMINISTRAÇÃO. DEMORA. COMPROVAÇÃO. SEQUELA NEUROLÓGICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido. [...] 6. Primeira apelação do réu conhecida e desprovida. Segunda apelação do réu não conhecida. (Acórdão 1182252, 00167659820158070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o pedido não merece ser acolhido. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator